Tribunal: STJ
Processo: 5080018-16.2021.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998669 - RJ (2025/0273742-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SANDRA LUMER
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO FABIANO MENDES - RJ025872
DIOGO JOSÉ FABIANO MENDES - RJ164164
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: DANIELA SALGADO JUNQUEIRA - RJ129684
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE DECISÕES POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADOÇÃO DA TAXA SELIC.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há vício relevante, porquanto o Tribunal de origem decidiu a
matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra
motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Rever os fundamentos do acórdão estadual para adotar a taxa legal
para reger as obrigações contratuais entre as partes exigiria adentrar no
exame fático-probatório e nas cláusulas contratuais, procedimento
vedado em recurso especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7, ambos do STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do apelo nobre e, nessa
extensão, a ele negar provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
25/11/2025
01/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA52806788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:30
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: bac4ad72-f332-4c4a-9094-2bfd9a51a38d

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
01 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52806788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:30
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: bac4ad72-f332-4c4a-9094-2bfd9a51a38d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998669 - RJ (2025/0273742-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SANDRA LUMER
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO FABIANO MENDES - RJ025872
DIOGO JOSÉ FABIANO MENDES - RJ164164
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: DANIELA SALGADO JUNQUEIRA - RJ129684
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE DECISÕES POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADOÇÃO DA TAXA SELIC.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há vício relevante, porquanto o Tribunal de origem decidiu a
matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra
motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Rever os fundamentos do acórdão estadual para adotar a taxa legal
para reger as obrigações contratuais entre as partes exigiria adentrar no
exame fático-probatório e nas cláusulas contratuais, procedimento
vedado em recurso especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7, ambos do STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do apelo nobre e, nessa
extensão, a ele negar provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SANDRA
LUMER (SANDRA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea
da CF contra acórdãos proferidos pelo TRIBUNAL
art. 105,
a,
REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO, assim ementados:
Documento eletrônico VDA52545529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:18
Código de Controle do Documento: 262bf526-0cd9-4292-8de7-afa2fb8eb0ae

PROCESSO
CIVIL.
CONTRATO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NULIDADE
DE
SENTENÇA.
NÃO
DEMONSTRADA.
PERÍCIA
CONTÁBIL.
PRESCINDÍVEL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
NÃO
CONFIGURADA.
ENCARGOS
ABUSIVOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação
em face de sentença que julgou improcedente os embargos que
objetivavam a extinção do feito por ausência de documento essencial. 2.
Não vislumbra-se nulidade na sentença, haja vista que o magistrado
enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada, nos termos do inciso IV, §1o, art. 489,
do CPC. 3. Ressalta-se que a prova pericial tem por objetivo esclarecer
fatos que exijam conhecimento técnico específico, de forma que o seu
deferimento deve ser reservado para as hipóteses que se faça
indispensável o auxílio de profissional com habilidade ou conhecimentos
especiais sobre o tema. Tendo em vista que a abusividade de cláusulas
contratuais constitui matéria eminentemente de direito, sendo
prescindível a realização de prova pericial. 4. A alegação de ilegitimidade
passiva ad causam na execução de título executivo extrajudicial não
merece prosperar, uma vez que ainda que a Apelante tenha se retirado
como sócia da empresa, a mesma se comprometeu como avalista, razão
pela qual é indiferente se ainda participa ou não do quadro societário da
Pessoa Jurídica, sendo solidariamente responsável pela dívida. 5. No
que tange à abusividade das taxas de juros estipulada nos contratos,
vale ressaltar que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições
financeiras não sofrem as limitações da Lei da Usura, consoante a
dependendo a eventual redução de comprovação
Súmula 596/STF,
concreta do abuso. 6. Por fim, considerando que a parte Recorrente
aderiu livremente aos termos pactuados, revela-se incabível a
intervenção do Poder Judiciário na relação contratual firmada, sobretudo
quando não verificada qualquer ilegalidade ou abusividade nas
disposições contratuais, em homenagem ao pacta sunt servanda e à boa-
fé objetiva, razão pela qual não há que falar em aplicação da taxa SELIC
já que inexiste previsão contratual para tanto. 7. Apelação desprovida.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE.
IRRESIGNAÇÃO
QUANTO
AO
MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Examinada a petição dos embargos de
declaração, nela não se contemplam nenhuma das hipóteses de seu
cabimento, insertas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil - CPC. 2. O recurso visa tão somente impugnar o conteúdo da
decisão e o posicionamento adotado, sendo que os embargos de
declaração não são a via hábil para rediscussão do mérito da matéria
impugnada. 3. Recurso desprovido.

Documento eletrônico VDA52545529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:18
Código de Controle do Documento: 262bf526-0cd9-4292-8de7-afa2fb8eb0ae

No agravo em recurso especial SANDRA defendeu a admissão de seu
recurso, uma vez que não tem a pretensão de revolver matéria fática, além de ter
preenchidos todos requisitos legais atinentes à espécie.
Foi apresentada contraminuta ao agravo (e-STJ fls. 266-272).
É o relatório.

VOTO

O agravo interposto por SANDRA é espécie recursal cabível, foi interposto
tempestivamente e com fundamentação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, SANDRA afirmou a violação do
do
art. 406
Código Civil e dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando (1)
nulidade das decisões da Corte de origem por falta de fundamentação adequada;
a
(2)
compulsória adoção da taxa SELIC para reger o contrato.

(1) Da nulidade das decisões da Corte de origem

Verifica-se que o Tribunal local se pronunciou sobre todos os temas
importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto, omissão, contradição ou
obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados, sendo forçoso reconhecer que a
pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Documento eletrônico VDA52545529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:18
Código de Controle do Documento: 262bf526-0cd9-4292-8de7-afa2fb8eb0ae

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES AFASTADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA
DOS
AUTOS.
APLICAÇÃO
DA
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

, SANDRA sustentou que a Corte de origem, mesmo depois de instada
In casu
através de embargos de declaração, permaneceu omissa, pois foi pleiteada a aplicação
da
ao caso, e a Corte de origem não teria examinado a incidência
Lei no 14.905/2024
dessa norma de ordem pública à hipótese dos autos.
Todavia, não se detecta qualquer omissão relevante, pois a Corte de origem
rebateu expressamente a arguição de SANDRA, enfrentando a controvérsia posta para
afastar a aplicação da taxa SELIC ao caso.
Confira-se:

Por fim, considerando que a parte Recorrente aderiu livremente aos
termos pactuados, revela-se incabível a intervenção do Poder Judiciário
na relação contratual firmada, sobretudo quando não verificada qualquer
ilegalidade ou abusividade nas disposições contratuais, em homenagem
ao pacta sunt servanda e à boa-fé objetiva, razão pela qual não há que
falar em aplicação da taxa SELIC já que inexiste previsão contratual para
tanto.

Vê-se, assim, que houve apreciação judicial, com base em diversos elementos
concretos de fato e de prova e do instrumento contratual pactuado, não havendo
Documento eletrônico VDA52545529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:18
Código de Controle do Documento: 262bf526-0cd9-4292-8de7-afa2fb8eb0ae

qualquer violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o TRF2 enfrentou a argumentação
posta, mas o resultado da apreciação não agradou SANDRA.
Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da compulsória adoção da taxa SELIC para reger o contrato: incidência
das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ

No que concerne a contrariedade a legislação federal por não adoção da taxa
SELIC para reger o contrato, o Tribunal de origem expressamente a afastou, pois consta
do instrumento contratual taxas livremente pactuadas.
Confira-se:

No que tange à abusividade das taxas de juros estipulada nos contratos,
vale ressaltar que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições
financeiras não sofrem as limitações da Lei da Usura, consoante a
dependendo a eventual redução de comprovação
Súmula 596/STF,
concreta do abuso. Saliento que os encargos contratuais cobrados não
extrapolam o pactuado entre as partes, bem como não há ilegalidade.
Por fim, considerando que a parte Recorrente aderiu livremente aos
termos pactuados, revela-se incabível a intervenção do Poder
Judiciário na relação contratual firmada, sobretudo quando não
verificada qualquer ilegalidade ou abusividade nas disposições
contratuais, em homenagem ao pacta sunt servanda e à boa-fé
objetiva, razão pela qual não há que falar em aplicação da taxa
.
SELIC já que inexiste previsão contratual para tanto

Portanto, baseando-se em acontecimentos fáticos e probatórios, bem como
em razão de cuidadosa análise do instrumento contratual firmado entre as partes, o
TRF2 afastou a aplicação da taxa legal e descartou qualquer cobrança de juros
extorsivos no caso dos autos.
Assim, rever as conclusões quanto ao ponto demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato, o que é
vedado em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
Assim preconiza a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA52545529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:18
Código de Controle do Documento: 262bf526-0cd9-4292-8de7-afa2fb8eb0ae

ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO
JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83, 5
E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o arbitramento
judicial de honorários advocatícios quando existente cláusula contratual
expressa prevendo remuneração por êxito; (ii) estabelecer se é possível
revisar, em sede de recurso especial, a taxa de juros moratórios
contratualmente pactuada. III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
5. A pretensão de afastar cláusula contratual válida e eficaz exige
reinterpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto
probatório, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7
do STJ.
6. A controvérsia quanto à taxa de juros moratórios incide sobre
cláusula contratual expressa e, portanto, também encontra óbice
nas Súmulas 5 e 7 do STJ, além de não ter sido prequestionada de
. IV. DISPOSITIVO
forma adequada no tribunal de origem
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 1.803.079/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

12/8/2025,
15/8/2025 –sem
destaques no original)

Ademais, ressalto que a recente definição do Tema 1.368 por esta Corte
Cidadã se encontra respeitada pelos acórdãos recorridos, uma vez que houve livre
estipulação contratual de taxas de juros.
Assim, o recurso de SANDRA não merece conhecimento quanto ao ponto.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
apelo nobre e, nessa extensão, a ele
.
NEGAR PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, limitados a 20%, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC, observada, se for o caso, a gratuidade da justiça.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA52545529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:18
Código de Controle do Documento: 262bf526-0cd9-4292-8de7-afa2fb8eb0ae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.998.669 / RJ
Número Registro: 2025/0273742-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50800181620214025101
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRA LUMER
ADVOGADOS : FRANCISCO ANTONIO FABIANO MENDES - RJ025872
DIOGO JOSÉ FABIANO MENDES - RJ164164
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: DANIELA SALGADO JUNQUEIRA - RJ129684
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PENHOR - DIREITOS E TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA52792687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:27
Código de Controle do Documento: 9875b45a-37c3-4ef4-ac4e-dea66cc712da

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:27
Código de Controle do Documento: 9875b45a-37c3-4ef4-ac4e-dea66cc712da